Tribunal: STJ
Processo: 0028443-30.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 978118 - MT (2025/0028443-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - PR062324
VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO - PA017468
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado em
habeas corpus
favor de condenado por organização criminosa e associação para o tráfico de drogas,
com pena de 8 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, sem direito de recorrer em
liberdade.
2. O agravante alega constrangimento ilegal devido à ausência de requisitos para a prisão
preventiva, excesso de prazo e falta de contemporaneidade da medida constritiva.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada e se há excesso de prazo ou falta de contemporaneidade que
justifiquem a revogação da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a
necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade da conduta e o
risco de reiteração delitiva.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
reconhece a legalidade da custódia preventiva quando fundamentada na periculosidade
do agente e na gravidade concreta da conduta.
7. Não há excesso de prazo configurado, considerando a complexidade do caso, o
número de réus e a necessidade de expedição de cartas precatórias.
8. A contemporaneidade da prisão preventiva é verificada pela necessidade no momento
de sua decretação, mesmo que o fato criminoso tenha ocorrido anteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47447697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 50807371-b6d5-4b34-9623-11fe2ec92cc8

9. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da
conduta e risco de reiteração delitiva. 2. A complexidade do caso e o número de réus
justificam a ausência de excesso de prazo. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva
é avaliada pela necessidade no momento de sua decretação".
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312.
STF, HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 710.123/MG, Quinta Turma, Rel.
06/10/2017
Min. João Otávio de Noronha, DJe de
.
15/8/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47447697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 50807371-b6d5-4b34-9623-11fe2ec92cc8

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 978118 - MT (2025/0028443-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - PR062324
VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO - PA017468
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado em
habeas corpus
favor de condenado por organização criminosa e associação para o tráfico de drogas,
com pena de 8 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, sem direito de recorrer em
liberdade.
2. O agravante alega constrangimento ilegal devido à ausência de requisitos para a prisão
preventiva, excesso de prazo e falta de contemporaneidade da medida constritiva.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada e se há excesso de prazo ou falta de contemporaneidade que
justifiquem a revogação da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47447699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:44
Código de Controle do Documento: 0e6fca96-268f-4c6d-8f48-035cffb5c8a0

5. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a
necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade da conduta e o
risco de reiteração delitiva.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
reconhece a legalidade da custódia preventiva quando fundamentada na periculosidade
do agente e na gravidade concreta da conduta.
7. Não há excesso de prazo configurado, considerando a complexidade do caso, o
número de réus e a necessidade de expedição de cartas precatórias.
8. A contemporaneidade da prisão preventiva é verificada pela necessidade no momento
de sua decretação, mesmo que o fato criminoso tenha ocorrido anteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da
conduta e risco de reiteração delitiva. 2. A complexidade do caso e o número de réus
justificam a ausência de excesso de prazo. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva
é avaliada pela necessidade no momento de sua decretação".
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312.
STF, HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 710.123/MG, Quinta Turma, Rel.
06/10/2017
Min. João Otávio de Noronha, DJe de
.
15/8/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 714-720, que
denegou o
impetrado em favor de MIRO ACANGELO GONCALVES DE
habeas corpus
JESUS.
Depreende-se dos autos que o Agravante foi condenado pela suposta prática
das condutas de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas à pena de 8
(oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado; negado o direito de recorrer
em liberdade.
Irresignada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem. A
habeas corpus
ordem foi denegada pela Corte local, em acórdão (fls. 18-29).
Documento eletrônico VDA47447699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:44
Código de Controle do Documento: 0e6fca96-268f-4c6d-8f48-035cffb5c8a0

Nas razões do presente inconformismo, o Agravante repisa os argumentos
deduzidos no
, alegando a existência de constrangimento ilegal consubstanciado
writ
na ausência de requisitos para a sua segregação cautelar.
Sustenta excesso de prazo e ausência de contemporaneidade da medida
constritiva de liberdade.
Requer a reconsideração da de cisão hostilizada, ou, em caso de entendimento
diverso, a submissão ao Órgão Colegiado.
O Ministério Público Federal em parecer, às fls. 794-804, opinou pelo
desprovimento do agravo.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
O presente Agravo Regimental não merece provimento.
Sustenta o Agravante a necessidade de reforma do
.
decisum
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 714-720. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser
utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite
complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (
. HC n. 93.498
v.g
/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de
).
18/10/2012
, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados
In casu
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento
provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista que,
em tese, o Agravante integraria organização criminosa; não se olvidando o risco de
reiteração delitiva, na medida em que ele seria reincidente.
Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a
periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem
pública.
Documento eletrônico VDA47447699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:44
Código de Controle do Documento: 0e6fca96-268f-4c6d-8f48-035cffb5c8a0

Sobre o tema:
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de
que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na
periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus
operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR,
Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
06/10/2017
26/10/2017
(RHC 106.326/MG, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
-grifei).
24/04/2019

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus
operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e
constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo. (AgRg no
HC n. 710.123/MG, Quinta Turma, relator Ministro João Otávio de
Noronha, DJe de
, grifei).
15/8/2022
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação
da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade." (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe
).
12/03/2019
(AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, relator
Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
.).
24/3/2023
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se
justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa
como forma de interromper suas atividades. (RHC 123.145/PE, Quinta
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
).
28/02/2020

Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa,
não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão
preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
No que tange ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos
processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.
Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a
ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado,
considerando as particularidades da causa, que envolve a apuração das condutas de
Documento eletrônico VDA47447699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:44
Código de Controle do Documento: 0e6fca96-268f-4c6d-8f48-035cffb5c8a0

organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, contando o feito com
pluralidade pessoas, 28 (vinte e oito) acusados, exigindo, inclusive, a expedição de carta
precatória; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário.
Portanto; não restando demonstrado o constrangimento ilegal apontado,
relativamente ao excesso de prazo; não é caso de relaxamento do cárcere provisório.
A propósito:
In casu, verifica-se que não se constata flagrante ilegalidade
por excesso de prazo na formação da culpa quando o processo segue
regular tramitação. Extrai-se das informações prestadas pelas instâncias
ordinárias, bem como do andamento processual da ação originária no
site do Tribunal estadual, que a insatisfação da agravante com a relativa
delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às
suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual
se apura a prática dos delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico
de entorpecentes e posse de arma de fogo, com pluralidade réus - 4 -,
representados por advogados distintos, demandando a realização de
diversas diligências. (AgRg no RHC n. 174.284/RS, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
).
18/5/2023
Na hipótese, não há falar, por ora, em manifesto
constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da
culpa, haja vista a complexidade do feito, que apura a estrutura de
organização criminosa de alto vulto (comando vermelho), contando o
processo com 36 réus, localizados em comarcas distintas e com
procuradores diferentes, tendo sido necessária a expedição de inúmeras
cartas precatórias e análise de pluralidade de pedidos de revogação e
relaxamento de prisão. Não se trata, portanto, de desídia do Juízo
processante na condução dos autos. (RHC n. 144.326/MT, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
25/6/2021

No mais, quanto à aventada ausência de contemporaneidade da
medida constritiva de liberdade, tenho que a prisão foi determinada, considerando a
necessidade de sua imposição no momento da decretação; não havendo que se falar em
extemporaneidade da medida.
Nesse sentido:

"[...] A contemporaneidade do decreto de custódia
preventiva se verifica 'da necessidade no momento de sua
Documento eletrônico VDA47447699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:44
Código de Controle do Documento: 0e6fca96-268f-4c6d-8f48-035cffb5c8a0

decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um
período passado. [...]" (AgRg no HC 716.043/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
).
4/4/2022

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA47447699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:44
Código de Controle do Documento: 0e6fca96-268f-4c6d-8f48-035cffb5c8a0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0028443-9
HC 978.118 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00211654320138110042 0348946520248110000 10293110220248110000
10348946520248110000 211654320138110042 348946520248110000
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - PR062324
ADVOGADA
: VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO - PA017468
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS (PRESO)
CORRÉU
: SANDRO SILVA RABELO
CORRÉU
: RENATO SIGARINI
CORRÉU
: RENILDO SILVA RIOS
CORRÉU
: TOLEACIL NATALINO DA COSTA
CORRÉU
: MARILEUZA DIAS DE PONTES SIQUEIRA
CORRÉU
: RODRIGO LUPERCIO SEBASTIAO
CORRÉU
: MICHELLA CICIDREIA CORREA AMARAL PENA
CORRÉU
: PAULO CEZAR DA SILVA
CORRÉU
: RUDINEY RODRIGUES DOS SANTOS
CORRÉU
: ALEXANDRE FERNANDO MACHADO CAVALCANTE
CORRÉU
: JOSE BONIFACIO NASCIMENTO DE BARROS
CORRÉU
: WILLIAM ROBSON DE ARRUDA
CORRÉU
: MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA
CORRÉU
: JANIETH APARECIDA FELISMINA
CORRÉU
: ADRIANO CARLOS DA SILVA
CORRÉU
: JOILSON SOARES DA SILVA
CORRÉU
: GLAUCE DA SILVA NEVES
CORRÉU
: JOSE MAURICIO MAGALHAES MOREIRA
CORRÉU
: LUENIO CESAR RONDON ROCHA
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE RODRIGUES COSTA
CORRÉU
: THAISA SOUZA DE ALMEIDA
CORRÉU
: DEIVID DOS SANTOS MOYA
CORRÉU
: ILDEBRANDO PASSOS
CORRÉU
: REGINALDO MIRANDA
CORRÉU
: BRUNA SANTOS XAVIER
CORRÉU
: ISAIAS DUARTE
CORRÉU
: WELLINGTON BORGES DA CONCEICAO SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
C542605155614812188542@
2025/0028443-9 - HC 978118 Petição : 2025/0012936-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:19:36
Código de Controle do Documento: E6EEE351-E268-4AED-8B9C-A54F27E4C822

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0028443-9
HC 978.118 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVANTE
: MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - PR062324
ADVOGADA
: VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO - PA017468
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155614812188542@
2025/0028443-9 - HC 978118 Petição : 2025/0012936-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:19:36
Código de Controle do Documento: E6EEE351-E268-4AED-8B9C-A54F27E4C822